Tribunal: TJMT
Processo: 1015817-75.2021.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-09
Data de publicação: 2021-11-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015817-75.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Assistência Judiciária Gratuita, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução, Liminar]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[NICACIO CORREA NUNES FILHO - CPF: 025.003.391-73 (ADVOGADO), HELDER FURTADO MARTINS - CPF: 008.982.721-06 (AGRAVANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), HUMBERTO HENRIQUE FURTADO MARTINS - CPF: 009.084.761-08 (TERCEIRO INTERESSADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS registrado(a) civilmente como SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO.

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO.

DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU QUE NEGOU O BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA. DECISÃO AGRAVADA QUE INDEFERIU A LIMINAR PARA SUSPENDER A DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU. JUNTADA TÃO SOMENTE DA DECLARAÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA QUE NÃO É REFERENTE AO ÚLTIMO EXERCÍCIO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS QUE POSSIBILITEM A MODIFICAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA.
OFENSA AO ARTIGO 373, I DO CPC.
DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Não identificado desacerto na decisão agravada, deve esta ser mantida.

2.
A concessão do benefício da justiça gratuita está condicionada à efetiva comprovação de que a parte não possui condição financeira de arcar com as custas advindas do processo, em harmonia com o disposto no inciso LXXIV, art. 5º da Constituição Federal, a dizer,
“
o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita
aos que comprovarem insuficiência de recursos
”.

3. Na hipótese a recorrente não trouxe aos autos documentos atuais para comprovar o estado de hipossuficiência financeira, sequer trouxe comprovação de despesas, limitando-se a juntar declaração de imposto de renda que não é do último exercício.

54
.
“A jurisprudência firmada no âmbito desta eg. Corte de Justiça delineia que o benefício da assistência judiciária gratuita pode ser indeferido quando o magistrado se convencer, com base nos elementos acostados aos autos, de que não se trata de hipótese de miserabilidade jurídica.

(STJ, AgInt no AREsp 1059924/SP (2017/0039184-8), Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, Julgado em 07/11/2019, DJe 03/12/2019)

5.
Não comprovada a hipossuficiência e/ou situação momentânea alegada que demonstraria a impossibilidade de arcar com as custas processuais, imperioso a manutenção da decisão que indeferiu o benefício da gratuidade da justiça.

6. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo interno (Id. 101713071) interposto por
Helder Furtado Martins
, em face da decisão monocrática que indeferiu o pedido de efeito suspensivo ao Recurso de Agravo de Instrumento nº
1015817-75.2021.8.11.0000 mantendo a decisão de primeira instância
que indeferiu o pedido de assistência judiciária.

A parte agravante inconformada com a decisão recorre aduzindo que
demonstrou sim os requisitos para a concessão do benefício, colecionando todos os elementos necessários, para a concessão do respectivo efeito.

Ao final requer provimento do Agravo Interno para o fim de conceder o efeito suspensivo requerido no recurso de agravo de instrumento.

Contrarrazões pelo desprovimento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como é cediço o
agravo interno é via recursal contra decisão monocrática proferida pelo relator, nos termos do 1.021 do NCPC. Veja-se:

Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.

Assim, nos termos do art. 1.021 do CPC, da decisão proferida pelo relator em Tribunal caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal; na petição, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada.

A parte agravante inconformada com a decisão recorre aduzindo que
demonstrou sim os requisitos para a concessão do benefício, colecionando todos os elementos necessários, para a concessão do respectivo efeito.

Pois bem,

Os argumentos da Agravante não são aptos a provocar a alteração da decisão agravada.

Isso é assim porque consoante apontado na decisão agravada “
o conjunto probatório dos autos, a meu ver, não comprova a hipossuficiência e/ou situação momentânea alegada pela parte Agravante, pois, não colacionou nos autos documentos que pudessem ser utilizados para comprovar a sua afirmação,
mormente porque não há nos autos documentos que possibilitem fazer o cotejamento entre receitas e despesas
.” (Id. 100634485, pág. 2).

Destarte, a apresentação de declaração de imposto de renda, por si só, não é suficiente para comprovar a hipossuficiência aventada, mormente quando sequer é a declaração referente ao último exercício.

A propósito:

AGRAVO INTERNO (ART. 557, § 1º, DO CPC) - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU SEGUIMENTO AO APELO POR SER MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL - ALEGADA PROVA DA HIPOSSUFICIÊNCIA DA PESSOA JURÍDICA - JUNTADAAPENAS DA DECLARAÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA - AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DAS DESPESAS MENSAIS FIXAS - JUSTIÇA GRATUITAINDEFERIDA - RECURSO DESPROVIDO. Se a empresa continua a alegar que, atualmente, a sua renda bruta gira em torno de R$ 7.000,00 (sete mil reais) e que tal valor é utilizado apenas para o pagamento das despesas básicas da empresa, mas
apresenta apenas a declaração do imposto de renda, olvidando-se quanto à prova das alegadas despesas mensais fixas, é de rigor a manutenção da decisão que negou a concessão da justiça gratuita.
(AgR 111486/2014, Desa. Clarice Claudino da Silva, Segunda Câmara Cível, Julgado em 01/10/2014, Publicado no DJe 09/10/2014). (Destaquei)

Destarte, a meu sentir, a
parte agravante não trouxe neste recurso nenhum elemento que pudesse infirmar as razões que fundamentaram o indeferimento do pedido do benefício da justiça gratuita, razão pela qual
deve ser mantida a decisão agravada.

Ante todo exposto,
CONHEÇO
do recurso, mas lhe
NEGO PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/11/2021